Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602726-73.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/07/2023
Número: 0602726-73.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- IARA LEMES DA SILVA-
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO- MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 IARA LEMES DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
IARA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43660692
20/07/2023
17:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.183

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602726-73.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ELEICAO 2022 IARA LEMES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
REQUERENTE: IARA LEMES DA SILVA
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO DISTINTA
DAQUELA PARA A QUAL O PAGAMENTO FOI DESTINADO.
A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O D O C R U Z A M E N T O ,
NOMINALIDADE E COMPENSAÇÃO IDENTIFICADA COM A
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO
DA REGULARIDADE DO GASTO. RECURSOS DO FEFC.
DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. ABERTURA DA CONTA
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO. ATRASO. VÍCIO
Num. 43660692 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

FORMAL. CONTAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que
a doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da
candidata e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

3. A legislação eleitoral exige que o cheque dado em pagamento a
despesa financeira deve ser nominal e cruzado, sem nenhuma
exceção, de forma a registrar a contraparte no extrato bancário.

4. A ausência de comprovação do cruzamento e da nominalidade ou,
ainda, da compensação identificada com a contraparte no extrato
bancário impede a aferição da regularidade do gasto, inexistindo meio
de se confirmar que o contratado efetivamente foi o destinatário dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§
1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. No presente caso, a irregularidade representa 8,01% dos recursos
movimentados na campanha, sendo possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes do
TSE.

6. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução
TSE 23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a
glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes
deste Tribunal.

7. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução
ao Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Num. 43660692 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por IARA
LEMES DA SILVA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo MDB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43380322).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43549547), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação da candidata (id. 43557684)
com retificação das contas (id. 43558414 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
desaprovação das contas prestadas (id. 43598111).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43611385).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
20.544,44 (vinte mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
conforme abaixo:

Ainda, anoto que a candidata recebeu 131 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Num. 43660692 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou as seguintes
irregularidades no parecer conclusivo (id. 43598111):

1) atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1);

2) inconsistências relativas a gastos eleitorais pagos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (item 7.1.1);

3) atraso na abertura de conta bancária (item 8.1);

4) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 8.2);

5) existência de movimentação que pode caracterizar espécie de formação de
fundo de caixa não registrado na prestação de contas em exame (item 8.3).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
Num. 43660692 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Em sua manifestação (id. 43557684), a prestadora alegou que “os
documentos foram entregues nas datas de 12/09/2022, o mero descumprimento do prazo
consiste em irregularidade formal, que não autoriza a rejeição das contas, entendimento
esse já pacificado pela jurisprudência [...]. Portanto, considerando que o atraso no envio
perdurou por poucos dias, a falha não impediu a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral, motivo pelo qual, enseja apenas a anotação de ressalvas.”

No presente caso, verifica-se que o atraso foi de apenas 10 (dez) dias e a
doação recebida é oriunda do Diretório Nacional do MDB.

Neste ponto, ressalto que esta Corte decidiu que não viola a transparência
das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o
Num. 43660692 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

próprio partido ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados]

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa
para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiada a candidata financiasse
parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros
dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por
si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, ainda que
de esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
muito anterior à da eleição, e, embora corresponda a 73% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé
da prestadora de contas, ensejando apenas a anotação de ressalva.

Num. 43660692 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

2) Inconsistências relativas a gastos eleitorais pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e possível fundo de caixa
não registrado

Constou do parecer conclusivo (id. 43598111) que, com relação aos gastos
eleitorais do tipo ‘publicidade por materiais impressos’, a prestadora de contas cadastrou
02 (duas) operações bancárias para pagamento que não tem identificação de contraparte
ou com contraparte diversa (própria candidata), conforme abaixo:

Em sua manifestação nos autos (id. 43557684), a candidata limitou-se a
afirmar que tais apontamentos haviam sido regularizados na retificação das contas.

Na prestação de contas final retificadora foi apresentada Nota Explicativa (id.
43558607), na qual consta o seguinte: “o cheque 90001, no valor de R$ 823,00 foi emitido
para pagamento da NF da Gráfica MARCELO DOS SANTOS COMERCIO DE LIVROS.
Quanto ao questionamento de Fundo de Caixa, esclarecemos que a candidata foi ao
banco para realizar o pagamento do boleto no valor de R$ 824,00. Provavelmente a
caixa, equivocadamente, registrou a transação de saque do dinheiro para pagamento do
boleto, sendo que o solicitado pela candidato era pagar direto da conta da campanha.”

Entretanto, como bem apontado pelo setor técnico, “pela candidata não foi
apresentado boleto de cobrança no valor de R$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais),
tampouco cópia do cheque 900001, no valor de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três
reais). Registra-se, outrossim, que o fornecedor MARCELO DOS SANTOS COMERCIO
DE LIVROS emitiu 05 (cinco) Notas Fiscais válidas no CNPJ da candidata, que foram
registradas e apresentadas na prestação de contas (id. 43558591), com valores distintos
daqueles das operações bancárias.”

Assim, tenho que a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o
disposto na Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata de comprovar os
destinatários dos recursos públicos.

O art. 38 da Resolução TSE nº 23.607/2019 enumera as formas de
pagamento admitidas para as despesas financeiras:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:
Num. 43660692 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por meio da conta
bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

No caso sob julgamento, verifico que não foi apresentada cópia do cheque nº
900001, no valor de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) para comprovar que este
foi direcionado para pagamento de despesa perante o fornecedor MARCELO DOS
SANTOS COMERCIO DE LIVROS.

Já com relação ao saque realizado em nome da prestadora, não houve
comprovação das suas alegações, uma vez que não foi apresentado boleto de cobrança
no valor de R$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais).

Ademais, como já ressaltado, os valores das 05 (cinco) notas fiscais emitidas
em favor da empresa MARCELO DOS SANTOS COMERCIO DE LIVROS (id. 43558591)
não correspondem ao valor do cheque ou do saque nos quais não houve comprovação do
destinatário dos recursos.

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação da candidata de
que pagou para a pessoa certa ou efetuou saque para pagamento de boleto,
especialmente quando a prova contida nos autos não comprova o alegado.

Ainda, acerca da necessidade de comprovação adequada do respectivo
pagamento pelos meios legalmente admitidos, cita-se trecho do voto do e. Relator, Dr
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, no RE 060057457:

“A legislação é clara ao exigir que o cheque deverá ser nominal e cruzado, nos casos de
pagamento de gastos eleitorais de natureza financeira, sem nenhuma exceção, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário. O objetivo da norma é justamente garantir que a
cártula somente possa ser depositada mediante identificação do seu real beneficiário. A
ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede a aferição se os contratados, efetivamente, foram os
destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, averiguar a pessoa física ou
jurídica que de fato recebeu o valor oriundo de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.”

Num. 43660692 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação. É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Por oportuno, no item 8.3 do parecer conclusivo (id. 43598111), foi
identificada 01 (uma) operação bancária realizada na data de 05/09/2022, denominada
‘LANÇAMENTO AVISADO – GUIA R PAG’, que possui a própria candidata como
contraparte, segundo informações de CPF, NOME, BANCO, AGÊNCIA e CONTA
constantes dos extratos eletrônicos disponíveis no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais de 2022 – SPCE WEB 2022, que pode caracterizar espécie de formação de
‘FUNDO DE CAIXA’, o qual não foi registrado na prestação de contas em exame e, ainda,
possui o valor de R$ 824,00 (oitocentos e vinte e quatro reais), em desacordo com o
previsto nos arts. 39 e 40, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na prestação de contas final retificadora em exame foi apresentada Nota
Explicativa (id. 43558607), na qual consta o seguinte: “Quanto ao questionamento de
Fundo de Caixa, esclarecemos que a candidata foi ao banco para realizar o pagamento
do boleto no valor de R$ 824,00. Provavelmente a caixa, equivocadamente, registrou a
transação de saque do dinheiro para pagamento do boleto, sendo que o solicitado pela
candidato era pagar direto da conta da campanha.”

Desse modo, tratando-se de saque de recursos de FEFC já analisado acima,
para o qual não houve comprovação da regularidade da despesa, reitera-se a
necessidade de devolução da quantia, tanto pela irregularidade na comprovação do gasto
quanto na forma de seu dispêndio, eis que efetuado saque sem registro devido do fundo
de caixa, nos termos dos artigos 39 e 40 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Assim, anoto que as irregularidades atingem o montante de R$ 1.647,00 (um
mil, seiscentos e quarenta e sete reais), o que corresponde a 8,01% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 20.544,44), diferenciando-se do percentual calculado
pela Procuradoria Regional Eleitoral que considerou apenas os recursos financeiros da
campanha (R$ 13.600,00) e não o total movimentado pela candidata em sua campanha.

Num. 43660692 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

Deste modo, passível de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois referido percentual não atinge o limite máximo de 10% do total da
movimentação de campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme entendimento
que se extrai dos seguintes julgados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
Num. 43660692 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Num. 43660692 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

3) Atraso na abertura de conta bancária

Consta, ainda, do parecer conclusivo (id. 43598111) que houve o
descumprimento do prazo para abertura de conta bancária, previsto no artigo 8º, §1º,
inciso I, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que foi extrapolado em 03 (três) dias.

Em sua justificativa (id. 43557684), a candidata reconheceu o atraso e
atribuiu a responsabilidade ao banco, que não teria dado a prioridade devida ao
cumprimento da obrigação, sem, contudo, comprovar a data do requerimento de abertura
da conta, requerendo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Num. 43660692 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995 .

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Dessa forma, o prazo máximo para abertura da conta destinada ao
recebimento de doações de pessoas físicas (Outros Recursos) é de 10 dias a contar da
concessão de CNPJ para a candidatura.

No caso dos autos, o atraso refere-se à conta destinada ao movimento de
Outros Recursos, não tendo a candidata arrecadado qualquer receita oriunda de doações
de pessoas físicas em toda sua campanha, conforme se verifica do extrato eletrônico da
referida conta, disponibilizado pelo banco:

No presente caso, o atraso foi de poucos dias (03 dias), não se constatando
ainda no parecer omissão de despesas, nem recebimento de doações e pagamento de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha e antes da abertura da conta
bancária específica.

A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado
uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a
existência de qualquer prejuízo à regularidade das contas, mormente se considerarmos
que não há indícios de movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária.

Neste sentido, seguem julgados desta Corte Eleitoral, inclusive para as
Eleições de 2022:

Num. 43660692 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Dr. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS
QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente
formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição
da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
Num. 43660692 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Dr. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

4) Divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos

Consoante apontamento do setor técnico no parecer conclusivo (id.
43598111), foram detectadas divergências entre as informações contidas nas prestações
de contas final e retificadora, bem como entre esta última e o constante extrato bancário.
Referidas irregularidades foram assim descritas:

Num. 43660692 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

Em sua manifestação (id. 43557684), a candidata limitou-se a afirmar que as
inconsistências teriam sido sanadas na retificadora.

Quanto aos cheques nº 900002, 900003 e 900004 emitidos para pagamento
de despesas com pessoal, embora tenha constado na contraparte pessoa diversa,
verifica-se que os cheques foram nominais (ids. 43558594, 43558593 e 43558592),
embora não cruzados, bem como houve juntada dos contratos de prestação de serviços,
comprovando-se a destinação dos recursos, gerando apenas a aposição de ressalva
quanto à ausência de cruzamento na cártula.

Já quanto às despesas com inconsistências em relação ao fornecedor
MARCELO DOS SANTOS COMERCIO DE LIVROS, como já mencionado anteriormente
(item 2), há irregularidade nos pagamentos realizados com o cheque nº 900001, no valor
de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) e referente ao saque no valor de R$ 824,00
(oitocentos e vinte e quatro reais), já abordados no voto com determinação de sua
devolução.

5) Conclusão
Num. 43660692 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item 2, embora
constitua vício grave, atinge percentual inferior ao jurisprudencialmente fixado como limite
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que as
irregularidades apontadas não afetaram a transparência e a lisura das contas, a
aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe.

Por fim, ante o contido igualmente no item 2 do presente voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.647,00 (um
mil, seiscentos e quarenta e sete reais), no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da
decisão, sem a necessidade de intimação para tanto, incidindo sobre o montante juros
moratórios e correção monetária pela taxa Selic a partir das respectivas datas de
aplicação irregular das verbas do FEFC, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução
TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por IARA LEMES DA SILVA,
candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de
2022, com determinação de restituição da quantia de R$ 1.647,00 (um mil, seiscentos e
quarenta e sete reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos
termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 43660692 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602726-73.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 IARA LEMES DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A - REQUERENTE: IARA LEMES DA SILVA - Advogados
da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, MIRIAM CIPRIANI GOMES -
PR16759-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43660692 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/07/2023 17:19:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072017190601700000042621550
Número do documento: 23072017190601700000042621550
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/07/2023 17:29:13